Tribunal: TJES
Processo: 5024767-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024767-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL VALTEIR RIBEIRO
RECORRIDO: ENERGIA SOLAR OMEGA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA NO PRESENTE FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida mediante
jus postulandi
por MIGUEL VALTEIR RIBEIRO em face de ENERGIA SOLAR OMEGA LTDA, BANCO BV S.A e BANCO VOTORANTIM S.A, por meio da qual alega, em síntese, que após ser abordado em sua residência por representantes da primeira requerida em 12 de junho de 2025, assinou contrato para aquisição e instalação de placas solares pelo valor de R$22.000,00. Narra que, diante da inviabilidade da instalação no imóvel alugado, buscou a primeira requerida para exercer o seu direito de arrependimento no prazo de sete dias e solicitar o cancelamento do contrato, o que foi negado. Afirma que, para sua surpresa, a primeira requerida informou que já havia formalizado um contrato de financiamento (60 parcelas de R$963,00) em nome do autor junto às instituições financeiras requeridas sem sua autorização. Requer a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, bem como a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Em sede de sentença (ID 18241709), os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido em face dos requeridos BANCO BV S.A e BANCO VOTORANTIM S.A, via de consequência, declaro a rescisão do contrato de financiamento ora discutido (e eventuais seguros a ele atrelados), sem ônus ao autor, bem como declaro a inexigibilidade de todo e qualquer débito vinculado ao referido contrato em nome do requerente, ficando as instituições financeiras requeridas obstadas de realizarem cobranças, seja por qual meio for, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18241711), e suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta a autonomia e a inexistência de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a rescisão da Cédula de Crédito Bancário. Subsidiariamente, requer que a corré seja compelida a assumir a quitação das parcelas ou a restituir o valor líquido do crédito repassado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões do autor pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente.

Embora a instituição financeira atue apenas na concessão do crédito, é inegável que o contrato de mútuo financeiro foi celebrado com a finalidade exclusiva de viabilizar a aquisição do sistema de energia solar fornecido pela empresa
ENERGIA SOLAR OMEGA LTDA
. Trata-se de típica hipótese de contratos coligados, inserindo o banco na cadeia de consumo, nos termos dos art. 3º e 7º, parágrafo único, do CDC.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATOS COLIGADOS (COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO) . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE RESTITUIR A INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO . ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A não instalação do sistema de energia solar no prazo contratual configura inadimplemento absoluto por parte da fornecedora, autorizando a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado anterior; 2. Nos contratos coligados, como a compra e venda de produto/serviço e o financiamento para sua aquisição, a invalidade do contrato principal contamina o acessório.
A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, nos termos do art . 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC; 3. O litisconsórcio entre o fornecedor do serviço e a instituição financeira é facultativo, cabendo ao consumidor a escolha de quem acionar judicialmente para buscar a reparação integral de seus danos;
4. A rescisão por culpa exclusiva da empresa vendedora impõe a esta o dever de restituir a integralidade dos valores despendidos pelo consumidor, incluindo o valor de entrada e as parcelas do financiamento pagas, bem como assumir o saldo devedor remanescente junto à instituição financeira; 5 . Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00010945920248260125 Capivari, Relator.: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, Data de Julgamento: 31/10/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS COLIGADOS – COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR E CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA – RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS – RESPONSABILIDADE DA LOJISTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA – CONDENAÇÃO DA VENDEDORA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS. I. CASO EM EXAME1.1 . Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Matinhos, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação rescisória c/c indenização por danos morais e pedido subsidiário de obrigação de fazer, condenando solidariamente a financeira e a loja ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e à rescisão dos contratos coligados de compra e venda e financiamento. 1.2 . A instituição financeira insurgiu-se contra a sentença, alegando ilegitimidade passiva, uma vez que não participou do contrato de compra e venda, e defendendo a independência entre os contratos. Requereu a exclusão de sua condenação ou, subsidiariamente, o repasse dos valores ao responsável pelo inadimplemento. 1.3 . Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso. O recurso foi distribuído a este Tribunal e submetido ao CEJUSC, sem êxito na conciliação. Vieram os autos conclusos para julgamento.II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira possui legitimidade para responder solidariamente pelo inadimplemento do contrato de compra e venda e se a rescisão de ambos os contratos justifica a condenação por danos morais.III . RAZÕES DE DECIDIR3.1.
A ilegitimidade passiva da instituição financeira não se sustenta, uma vez que os contratos de compra e venda e financiamento são coligados, havendo interdependência entre eles. A aquisição do produto foi viabilizada pelo crédito fornecido pela financeira, o que justifica sua participação na demanda
.3.2. Contudo, a responsabilidade solidária da financeira pelo inadimplemento do contrato de compra e venda deve ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em casos de contratos coligados, a instituição financeira responde apenas no que tange ao contrato de financiamento, sem que possa ser condenada pelos vícios do produto ou serviço fornecido por terceiro . 3.3. Sendo assim, embora a rescisão do contrato de financiamento seja decorrência da rescisão do contrato de compra e venda, a financeira não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não contribuiu para o inadimplemento da vendedora. 3 .4. Quanto à devolução dos valores financiados, a responsabilidade recai exclusivamente sobre a parte vendedora, que deve restituir integralmente os montantes repassados pela financeira, conforme previsão do art. 182 do Código Civil.3 .5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal corroboram essa interpretação para casos de contratos coligados com alienação fiduciária, onde não há solidariedade entre a financeira e o vendedor:IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 . Recurso parcialmente provido. Excluída a condenação solidária da instituição financeira ao pagamento de danos morais. Mantida a rescisão do contrato de financiamento e a obrigação da parte vendedora de restituir os valores financiados.Tese de julgamento: "Nos contratos coligados, a rescisão do contrato de compra e venda acarreta a rescisão do financiamento, mas a instituição financeira não responde solidariamente por danos morais decorrentes do inadimplemento da parte vendedora ."Dispositivos relevantes citados:– Código Civil, art. 182Jurisprudência relevante citada:– TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001943-12.2021.8 .16.0126 - Palotina - Rel. Des. Fabian Schweitzer - J . 07.06.2024.– TJPR - 20ª Câmara Cível - 0027799-60 .2024.8.16.0000 - Reserva - Rel . Des. Francisco Carlos Jorge - J. 28.06 .2024.– TJPR - 20ª Câmara Cível - 0014077-90.2023.8 .16.0000 - Curitiba - Rel. Substituta Renata Estorilho Baganha - J. 11 .12.2023.– STJ - REsp n. 1 .406.245/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - Quarta Turma - Julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021 .– STJ - REsp 1.127.403/SP - Rel. Min . Luis Felipe Salomão - DJe 15/08/2014. (TJ-PR 00082628920228160116 Matinhos, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 19/11/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, figurando o banco recorrente como fornecedor de serviços financeiros e o autor como destinatário final, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º do CDC). Diante da manifesta hipossuficiência técnica do autor frente ao complexo sistema de parcerias entre lojas e bancos, bem como da verossimilhança das alegações amparadas por robusta prova documental, impõe-se a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), recaindo sobre a recorrente o dever de desconstituir os fatos narrados, encargo do qual não se desincumbiu.

Em análise dos autos, restou incontroverso o inadimplemento por parte da empresa fornecedora, Energia Solar Ômega Ltda., que não realizou a entrega e instalação do produto.

Em se tratando de contratos coligados, a invalidade ou ineficácia do contrato principal afeta diretamente o contrato acessório. A viabilidade da compra só ocorreu por força do financiamento. Sendo assim, escorreita a r. sentença ao declarar a rescisão do contrato de financiamento e a inexigibilidade das parcelas em face do consumidor, que não pode ser compelido a pagar por um produto que não recebeu.

Além dos precedentes jurisprudenciais já colacionados, destaco o seguinte:

APELAÇÃO. Prestação de serviços (implementação de sistema de captação de energia solar fotovoltaica). Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência, com apelo somente do banco-réu . Reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade do corréu Banco Votorantim. Acerto.
Prestação dos serviços de captação de energia solar e de financiamento que estão coligados, de maneira que a rescisão do contrato principal, ante o inadimplemento, implica a resolução também do contrato de crédito que lhe seja conexo. Responsabilidade solidária dos réus, no que diz respeito à obrigação de devolver o dinheiro desembolsado pela autora, vez que integrantes da cadeia de fornecedores dos produtos e serviços oferecidos à consumidora .
Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. TJSP. Correção monetária e juros de mora que deverão observar as alterações promovidas, pela Lei nº 14 .905/2024, nos artigos 406 e 389 do Código Civil. Incidência das novas regras a partir de 30/08/2024. Comando sentencial que comporta reparo apenas neste aspecto. Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10106441520228260066 Barretos, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 16/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2024)

Frisa-se que a responsabilidade da instituição financeira decorre da coligação contratual existente entre a compra e venda e o financiamento. O crédito concedido teve natureza nitidamente finalística, pois não foi colocado à livre disposição do consumidor, mas repassado diretamente à empresa para viabilizar a aquisição de energia solar.

Assim, reconhecida a resolução do contrato principal por descumprimento total da vendedora, impõe-se, como consequência lógica, a extinção do contrato de financiamento, sob pena de se exigir do consumidor o pagamento por um bem que jamais pôde utilizar. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência, que assegura o retorno das partes ao status quo ante.

Por fim, o pedido subsidiário da recorrente para que a
ENERGIA SOLAR OMEGA LTDA
lhe restitua os valores repassados não pode ser apreciado nesta ação, tendo em vista que a referida empresa não foi regularmente citada e foi excluída do polo passivo, ela não integra a relação processual.

Em respeito aos limites subjetivos da lide, ao contraditório e à ampla defesa, é juridicamente impossível proferir condenação contra quem não figura como parte no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)